Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747734-62.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE ADAO DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 58652023, que negou seguimento ao recurso especial interposto por JOSE ADÃO DE SOUZA MARTINS, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029